Tribunal: TJDFT
Processo: 0707718-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707718-06.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO GUANABARA LEAL DE ARAUJO, ALINE ISABEL RAMALHO LOUREIRO LEAL AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Renato Guanabara Leal de Araújo e Aline Isabel Ramalho contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília (ID 83442203 do processo n. 0733543-80.2020.8.07.0001) que, nos autos de liquidação de sentença movida pelo ora agravante contra MRV Engenharia e Participações S.A., determinou o rateio entre as partes dos honorários periciais para a realização da prova técnica necessária a avaliar o valor do aluguel médio mensal do imóvel que foi objeto de promessa de compra e venda celebrado pelos litigantes. Em suas razões recursais (ID 24075340), sustentam os agravantes que a r. decisão merece reforma, pois se encontra em desacerto com o entendimento fixado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em julgamento representativo de controvérsia (REsp 1.274.466/SC – Tema 871). Relatam que a liquidação por arbitramento determinada nos autos objetiva apurar o valor da indenização a que fazem jus os ora agravantes em decorrência do julgamento da ação civil pública que condenou a MRV Engenharia e Participações S.A. pelo atraso na entrega do imóvel que adquiriram no empreendimento Green Towers, localizado em Águas Claras. Para realizar essa apuração, informam os agravantes que utilizaram o valor médio do aluguel por metro quadrado de imóveis similares aos da demanda, conforme informações divulgadas pelo Sindicato da Habitação do Distrito Federal – SECOVI/DF – em seu sítio eletrônico. No entanto, a requerida, ora agravada, teria contestado os cálculos apresentados por eles apresentados na liquidação, alegando que os valores apresentados foram calculados com base em três pesquisas extraídas da internet que não refletem a realidade dos autos. Ante a divergência, diz que o Juízo a quo determinou a produção de prova pericial, cujo custeio seria rateado (“pro rata”), nos precisos termos do art. 95 do Código de Processo Civil. Aduzem os agravantes que esse rateio se encontra em descompasso com a orientação firmada no já mencionado REsp 1.274.466/SC, segundo a qual “na fase autônoma de liquidação de sentença (arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”. Não bastasse isso, entendem que, no presente caso, a necessidade de prova pericial é decorrente do comportamento da agravada, a qual além de dar azo à elaboração da perícia contábil, não teve o zelo de apresentar manifestação condizente com a petição de liquidação dos ora agravantes, juntando peça padrão totalmente impertinente com a fórmula de cálculo da planilha, os valores de locação apresentados e a documentação juntada pelos liquidantes. Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, defendem a presença dos requisitos autorizativos na forma do art. 1.019 do CPC. Alegam que a probabilidade do direito está na evidenciado na afronta de tese firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos e que o perigo de dano se verifica pelo inegável prejuízo patrimonial que os liquidantes terão se a liquidação permanecer paralisada. Preparo recolhido (IDs 24075347 e 24075347). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. De antemão, embora o agravante pugne pela antecipação da tutela, adianto que, em vista do debate ora incitado, a concessão de efeito suspensivo ao recurso é a medida que se mostra mais adequada até à prudente apreciação da matéria pelo órgão colegiado. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. E, na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos, pelas razões a seguir expostas. O feito se trata de liquidação de sentença proferida em ação civil pública na qual se reconheceu a mora da construtora agravada pela entrega das obras dos empreendimentos “Top Life” e “Green Towers”, ambos situados em Águas Claras, além de condená-la ao a indenizar os consumidores adquirentes das unidades desses empreendimentos pelos lucros cessantes em decorrência da privação dos imóveis que tenham sido adquiridos para fins de moradia ou para investimento. No dispositivo da sentença, ficou fixado que “o parâmetro para a fixação da indenização pelos lucros cessantes deve ser o valor médio de locação para imóvel de igual padrão, a ser objeto de apuração em liquidação de sentença”. Ao dar início à liquidação da sentença coletiva, na qualidade de adquirentes de unidade imobiliária do “Green Towers”, os agravantes apresentaram cálculos tomando por base o valor do metro quadrado disponibilizado pelo Sindicato da Habitação do Distrito Federal, conforme se depreende da petição de ID 74394431. Sucede, contudo, que a agravada ofereceu manifestação aduzindo, em síntese, que os parâmetros e documentos utilizados pelos liquidantes não guardam correlação com o estatuído na sentença coletiva. De acordo com a agravada, os imóveis para locação na mesma área possuiriam valor de mercado consideravelmente menor do que aqueles apresentados pelos agravantes, conforme pesquisas juntadas aos autos. Ante a controvérsia instaurada, o d. Juízo a quo determinou a produção de prova pericial a ser rateada (“pro rata”) entre as partes, nos termos do art. 95 do CPC, conforme excerto a seguir destacado: Da análise das manifestações apresentadas, verifico que as partes não lograram alcançar um consenso, tampouco apresentaram documentação hábil a demonstrar, de forma inconteste, o valor dos alugueres, suprimidos no período (lucros cessantes) em que a empresa requerida incorreu em mora (entre 29/05/2011 e 31/05/2012). Em razão da controvérsia estabelecida nos autos, deverá o quantum respeitante aos lucros cessantes ser aferido mediante perícia, meio instrutório adequado e necessário, que terá seu custeio rateado (pro rata) pelas partes, nos precisos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil. Fica definido, como ponto controvertido a ser elucidado pela prova técnica reclamada para a liquidação, a avaliação do valor do aluguel médio mensal do imóvel (apartamento 1003 do Bloco C) que foi objeto do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, com o fito de se obter, ao final do estudo técnico, o montante que, razoavelmente, deixou a demandante de fruir (lucros cessantes), em razão da reconhecida mora da demandada quanto à entrega do bem. Com a devida vênia ao entendimento adotado pelo d. magistrado a quo, ao menos em sede de cognição sumária, sobressalta o aspecto de que o pronunciamento judicial, a princípio, se encontra em dissonância com a tese fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.274.466/SC (Tema 871), no sentido de que “na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”. Tal circunstância, portanto, revela a probabilidade do direito pleiteado pelo agravante. Além disso, dada essa probabilidade verificada, a manutenção dos efeitos da decisão traz risco ao resultado útil do processo, pois, caso não sejam recolhidos os honorários periciais pelos agravantes, o procedimento de liquidação poderá ser extinto pelo abandono ou preclusão da oportunidade de produzir a prova. Nesse cenário, tenho que prudente a concessão de efeito suspensivo ao agravo até que o debate ora incitado seja analisado com a profundidade necessária, quando do julgamento pelo colegiado desta d. 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora